Tribunal: TJES
Processo: 5015027-02.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Irredutibilidade de Vencimentos; Preclusão / Coisa Julgada
Data de julgamento: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015027-02.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DINORAH DOS SANTOS AMORIM

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. INCORPORAÇÃO DE ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. REFLEXOS EM VERBAS REMUNERATÓRIAS. TRIÊNIO E LICENÇA-PRÊMIO. COISA JULGADA. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Dinorah dos Santos Amorim contra decisão proferida em cumprimento de sentença ajuizado em face do Município de Vila Velha e do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Vila Velha – IPVV, a qual indeferiu o pedido de incidência do adicional de assiduidade sobre as rubricas de Licença-Prêmio e Triênio, sob o fundamento de que tais parcelas teriam como base de cálculo apenas a remuneração base e não os vencimentos da servidora, como previsto no título executivo judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão agravada, ao afastar os reflexos do adicional de assiduidade sobre as verbas de Licença-Prêmio e Triênio, violou a coisa julgada formada no título executivo judicial que determina a repercussão do adicional em todas as verbas que tenham os vencimentos como base de cálculo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 5000574-07.2021.8.08.0000, que integra o título executivo judicial, determina expressamente que o adicional de assiduidade deve refletir em todas as verbas cujo cálculo tenha por base os vencimentos da servidora, ressalvadas as exceções legais e o teto constitucional.

A decisão agravada incorre em violação à coisa julgada ao reinterpretar os conceitos legais de vencimento e remuneração, contrariando o sentido técnico adotado na legislação municipal e no próprio título judicial.

A legislação municipal (Lei nº 2.398/87 e Lei nº 3.279/97) define que tanto o Triênio quanto a Licença-Prêmio têm como base de cálculo os vencimentos do servidor, razão pela qual se incluem no alcance do título executivo judicial.

A rediscussão da matéria sob o argumento de efeito cascata (CF, art. 37, XIV) é incabível na fase de cumprimento de sentença, por estar acobertada pela preclusão e pela coisa julgada, nos termos do art. 509, §4º, do CPC.

A recusa dos executados em cumprir integralmente o julgado configura resistência indevida, gerando prejuízos contínuos à servidora e afrontando os princípios da segurança jurídica, boa-fé processual e efetividade da jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O adicional de assiduidade incorporado aos vencimentos da servidora deve repercutir em todas as verbas que tenham os vencimentos como base de cálculo, inclusive o Triênio e a Licença-Prêmio, conforme expressamente determinado no título executivo judicial.

A distinção entre vencimentos e remuneração não pode ser utilizada para restringir o alcance da condenação já transitada em julgado.

A rediscussão de matéria de mérito na fase de cumprimento de sentença é vedada quando já decidida com força de coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XIV; CPC/2015, arts. 489, §3º, e 509, §4º; Lei Municipal nº 2.398/87, art. 80; Lei Municipal nº 3.279/97, art. 79.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AgInt nº 5000574-07.2021.8.08.0000, Rel. Des. Substituto José Leão, j. 2021 (acórdão integrador do título executivo).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, t
rata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
DINORAH DOS SANTOS AMORIM
contra a decisão
acostada em ID 10015775
, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de
Vila Velha
, que
no Cumprimento de Sentença requerido em face do
MUNICÍPIO DE
VILA VELHA
e do INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV
,
indeferiu o requerimento da exequente para que a verba de assiduidade incidisse sobre as rubricas de Licença-Prêmio e Triênio
.

Nas razões recursais,
a
agravante alega, em síntese que
(
1
)
o título executivo judicial, um acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 5000574-07.2021.8.08.0000, é claro ao determinar que “a incorporação do referido adicional aos vencimentos da Embargante deve refletir em relação a todas as verbas percebidas que tenham por base de cálculo os vencimentos da servidora”;
(
2
)
a decisão agravada, ao afastar os reflexos da assiduidade sobre a licença-prêmio e o triênio, violou a coisa julgada e os princípios da razoabilidade, segurança jurídica e devido processo legal;
(
3
)
a distinção entre remuneração base e
v
encimentos feita pelo juízo de primeiro grau inverte o sentido dos termos técnicos utilizados na legislação municipal e no próprio título executivo.
Com base nessas alegações, pleite
ou a reforma da decisão agravada.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal
e considerando que a agravante deixou de recolher o preparo por estar amparada pela assistência judiciária gratuita
, conheço do agravo interposto e passo a analisar as suas razões.

A demanda originária, autuada sob o nº 0017834-19.2017.8.08.0035, foi ajuizada pela
a
gravante visando, entre outros pleitos, o reconhecimento do seu direito ao correto pagamento e incorporação do adicional de assiduidade. Em decisão de julgamento parcial de mérito, o juízo de primeiro grau reconheceu o direito da
ora recorrente
ao recebimento do adicional de assiduidade no percentual de 20% (vinte por cento), bem como determinou a sua incorporação.

Contra tal decisão, foi interposto o Agravo de Instrumento nº 5000574-07.2021.8.08.0000, ao qual est
e órgão fracionário
, por maioria, deu parcial provimento.
Na sequência
, em julgamento de Embargos de Declaração opostos pela
recorrente
, este
Tribunal
sanou omissão para determinar, de forma expressa, que
“a incorporação do referido adicional aos vencimentos da Embargante deve refletir em relação a todas as verbas percebidas que tenham por base de cálculo os vencimentos da servidora”
.

Com o trânsito em julgado, a
a
gravante deflagrou o Cumprimento de Sentença nº 5006684-43.2023.8.08.0035, pleiteando tanto a obrigação de fazer consistente na efetiva incorporação do adicional com todos os seus reflexos, quanto a obrigação de pagar quantia certa, referente aos valores retroativos.

Os
a
gravado
s
informaram o cumprimento da obrigação de fazer, juntando documentação que, no entender da
a
gravante, demonstrava apenas o cumprimento parcial da determinação judicial, uma vez que o adicional de assiduidade foi incorporado e calculado apenas sobre o vencimento-base, sem a devida repercussão nas verbas de Licença-Prêmio e Triênio.

A
a
gravante manifestou-se nos auto
s
, apontando o descumprimento parcial e requerendo a correta implementação do julgado.

Sobreveio, então, a decisão ora agravada, na qual o
juízo de origem
acolheu a tese dos executados/
recorridos
,
e
indeferi
u
o pedido da
a
gravante. Para tanto, fundamentou que as verbas de Licença-Prêmio e Triênio teriam como base de cálculo apenas a remuneração base do servidor e não seus vencimentos (toda a remuneração), não se enquadrando, portanto, na hipótese do título executivo. Ademais, invocou a vedação constitucional ao efeito cascata (art. 37, XIV, da Constituição Federal) e mencionou precedente deste Tribunal de Justiça que, em caso supostamente idêntico, teria limitado os reflexos do adicional de assiduidade ao 13º salário e 1/3 de férias. Por fim, considerou cumprida a obrigação de fazer e determinou o prosseguimento do feito quanto à obrigação de pagar.

A questão central a ser dirimida neste recurso consiste em verificar se a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, ao limitar o alcance dos reflexos do adicional de assiduidade, incorreu em violação à autoridade da coisa julgada, desrespeitando o título executivo judicial que ampara a fase de cumprimento de sentença.

No caso em apreço, o título executivo judicial é composto pela decisão de julgamento parcial de mérito, proferida no processo de conhecimento
e
integrada pelo acórdão proferido no julgamento dos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 5000574-07.2021.8.08.0000. Este último, ao sanar a omissão apontada, foi categórico e cristalino ao estabelecer o alcance da condenação, nos seguintes termos:

Ressalta-se que a incorporação do referido adicional aos vencimentos da Embargante deve refletir em relação a todas as verbas percebidas que tenham por base de cálculo os vencimentos da servidora, ressalvadas as expressas exceções feitas pelo legislador e o teto constitucional (no caso, os vencimentos do Prefeito Municipal). Tal quantificação deve ser objeto de adequada liquidação em primeiro grau.

Conforme se pode inferir, o
comando
jurisdicional
é
no sentido de
que o adicional de assiduidade, uma vez incorporado, reflita em todas as verbas que utilizem os vencimentos da servidora/
agravante
como base de cálculo.

Com efeito, a
análise a ser feita em sede de cumprimento de sentença, portanto, não é a de perquirir novamente sobre a natureza jurídica do adicional ou sobre a constitucionalidade de seus reflexos, mas sim a de verificar, objetivamente, quais verbas remuneratórias da
recorrente
se enquadram no critério estabelecido pelo título: ter o vencimento como base de cálculo.

É de fundamental importância ressaltar que a questão dos reflexos não é matéria estranha ao debate travado na fase de conhecimento. Conforme bem apontado pela
a
gravante, a petição inicial da ação originária já pleiteava expressamente a incidência/reflexo sobre as vantagens pessoais, funcionais e outras cuja base seja o vencimento, mencionando expressamente o triênio e a licença prêmio. Ademais, os próprios Embargos de Declaração que deram origem ao acórdão exequendo foram
interpostos
justamente para que houvesse pronunciamento explícito sobre os reflexos do adicional sobre o triênio e a licença-prêmio, o que foi acolhido por este Egrégio Tribunal. Portanto, a matéria foi devolvida, discutida e decidida, formando-se sobre ela a autoridade da coisa julgada.

A decisão agravada, ao estabelecer uma distinção entre remuneração base e vencimentos, incorreu em um equívoco técnico que resultou na indevida limitação do título.

O Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Vila Velha, em seus artigos 79 e 80, define que vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício do cargo, enquanto remuneração é o vencimento acrescido das demais vantagens.

Nesse contexto, o
título executivo utilizou o termo técnico vencimentos como base de cálculo para os reflexos,
sendo que, a
o afastar a incidência sobre o Triênio e a Licença-Prêmio, a decisão agravada partiu da premissa de que estas verbas seriam calculadas sobre a remuneração base do servidor e não sobre os vencimentos (toda a remuneração), invertendo e confundindo os conceitos legais e, por consequência, o próprio comando judicial.

A prova de que a Licença-Prêmio e o Triênio utilizam o vencimento como base de cálculo está na própria legislação municipal apresentada pela
a
gravante. O art. 80 da Lei Municipal nº 2.398/87 e o art. 79 da Lei Municipal nº 3.279/97 são expressos ao determinarem que o cálculo de tais vantagens se dará sobre o vencimento do cargo. Dessa forma, a subsunção dessas verbas ao comando do título executivo é direta e inquestionável.

Ademais, a tentativa do juízo de primeiro grau de rediscutir a matéria sob o prisma do efeito cascata e da vedação constitucional do art. 37, XIV, representa uma clara ofensa à preclusão e à coisa julgada.

Tais argumentos, por constituírem matéria de mérito, deveriam ter sido ventilados pelos
a
gravados na fase de conhecimento, como defesa à pretensão autoral,
de modo que s
e não o foram, ou se foram rechaçados, a questão está superada. A fase de cumprimento de sentença não se presta a ser uma instância revisora do que já foi decidido de forma definitiva, conforme veda o §4º do art. 509 do
CPC/15
. Permitir tal rediscussão seria perpetuar o litígio e atentar contra a segurança jurídica.

Dessa forma, a única interpretação que se harmoniza com o título executivo judicial, com o princípio da boa-fé processual (art. 489, §3º, CPC/
15
) e com a autoridade da coisa julgada é a de que a obrigação de fazer imposta aos
a
gravados inclui, necessariamente, o recálculo das verbas de Licença-Prêmio e Triênio, passando a considerar na sua base de cálculo o valor do vencimento da servidora acrescido do adicional de assiduidade de 20%.

Qualquer entendimento diverso representaria, na prática, uma reforma do julgado por via inadequada, o que é expressamente vedado pelo nosso ordenamento jurídico.

A recalcitrância dos
a
gravados em cumprir a decisão em sua integralidade, mesmo após diversas manifestações da
a
gravante nos autos de origem, apenas protela a satisfação de um direito já reconhecido e consolidado, gerando prejuízos mensais à servidora aposentada e contribuindo para a morosidade da prestação jurisdicional.

Portanto, firme nas razões expostas,
DOU PROVIMENTO
ao presente agravo
para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, determinar que os
a
gravados, MUNICÍPIO DE VILA VELHA e IPVV, cumpram integralmente a obrigação de fazer estabelecida no título executivo judicial, procedendo à incorporação do adicional de assiduidade no percentual de 20% (vinte por cento) sobre os proventos da
a
gravante, com os devidos reflexos em todas as verbas que tenham por base de cálculo os vencimentos da servidora, incluindo, expressamente, as parcelas de Licença-Prêmio e Triênio,
a ser apurado em liquidação de sentença
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a decisão agravada e, por conseguinte, determinar que os
a
gravados,
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
e
IPVV
, cumpram integralmente a obrigação de fazer estabelecida no título executivo judicial, procedendo à incorporação do adicional de assiduidade no percentual de 20% (vinte por cento) sobre os proventos da
a
gravante, com os devidos reflexos em todas as verbas que tenham por base de cálculo os vencimentos da servidora, incluindo, expressamente, as parcelas de Licença-Prêmio e Triênio,
a ser apurado em liquidação de sentença
.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.